Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0709060-37.2017.8.07.0018 RECORRENTES: ARIDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA, SEBASTIÃO STENIO PINHO, THALITA BEZERRA DE SOUSA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos por THALITA BEZERRA DE SOUSA (ID 26723123), SEBASTIÃO STENIO PINHO (ID 26723121) e ARIDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA (ID 26723122), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados à Corte Superior de Justiça. O STJ não conheceu do agravo de THALITA BEZERRA DE SOUSA e determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os inconformismos de SEBASTIÃO STENIO PINHO e ARIDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA permanecesse sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.912.668/GO (Tema 1.096), afetado para a uniformização do entendimento que visa definir se “a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34700844). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos citados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031